Tribunal: TJSP
Processo: 1006022-61.2017.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 30/32, TIDO POR OMISSO, PELO QUAL, POR VOTAÇÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE – EMBARGOS QUE VERSAM SOBRE A MESMA QUESTÃO DEDUZIDA NOS EMBARGOS "50002" – INTERPOSIÇÃO DE MAIS DE UM RECURSO PELA PARTE, CONTRA A MESMA DECISÃO JÁ RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 30/32, TIDO POR OMISSO, PELO QUAL, POR VOTAÇÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE – EMBARGOS QUE VERSAM SOBRE A MESMA QUESTÃO DEDUZIDA NOS EMBARGOS "50002" – INTERPOSIÇÃO DE MAIS DE UM RECURSO PELA PARTE, CONTRA A MESMA DECISÃO JÁ RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSÁRIA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.